Tribunal: TJPA
Processo: 0006943-08.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0006943-08.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
EDILSON JÚNIOR DOS SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO: JACKELAYDY DE OLIVEIRA FREIRE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DO DECISUM. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. REJEIÇÃO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS REFUTADOS PELA FUNDAMENTAÇAO DA SENTENÇA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INCABIMENTO. GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA PELA DINÂMICA DO EVENTO DELITIVO. ANÚNCIO DO ASSALTO. INTIMIDAÇÃO E TEMOR À VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO. INVIABILIDADE. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O julgador não está obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, tornando-se despicienda a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão, resta claro que o julgador adotou posicionamento contrário, porém, suficiente para embasar o julgado.
2. Esta é exatamente a hipótese
sub judice
, quando se observa, claramente, que o Juízo de 1º grau, ainda que suscintamente, convencendo-se da existência do crime e de autoria delitiva, em razões de decidir, condena o réu pela prática do crime de roubo majorado, na modalidade dolosa e de forma consumada, evidenciando nítida oposição ao tema aventado pela defesa em alegações, qual seja, a pretendia desclassificação.
3. O tipo penal pelo qual foi o apelante condenado, art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, em concurso de agentes, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo de roubo inclui tal figura.
4. É certo que a ameaça pode ser exercida por intermédio de palavras, escritos, gestos, postura, entre outros, e sua gravidade deve ser avaliada de acordo com as condições pessoais da vítima e as circunstâncias em que se verificou a conduta criminosa.

5. No caso em apreço, pela dinâmica do evento delitivo, verifica-se que, embora ausente violência na ação, inequívoca a grave ameaça empregada pelo recorrente e seu comparsa na empreitada criminosa. É o que se revela a partir do exame das provas colhidas em juízo, de onde se extrai, claramente, a ameaça contida na execução do roubo, por meio do anúncio do assalto, a impossibilitar qualquer tipo de resistência por parte da vítima, diante da ação de dois sujeitos, que lhe abordaram em plena via pública.
6. Considera-se consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não obtenha a posse tranquila, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima para a caracterização do ilícito.
7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Edilson Júnior dos Santos Nascimento
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso nas sanções punitivas contidas no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 15 de abril de 2015, por volta das 12h30min, a vítima L. R. da P. R. caminhava pela Av. Almirante Barroso, instante em que, ao passar pela frente deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi abordada pelo recorrente em comento, na companhia do corréu Rodrigo Dellome Almada, os quais, mediante grave ameaça, subtraíram da ofendida seu aparelho de telefone celular da marca Samsung, Duos, cor branca. Após, empreenderam fuga. Não obstante, minutos depois, foram capturados por agentes policiais em frente ao Quartel da Polícia Militar, localizado na Av. Dr. Freitas, ainda de posse da res furtiva.

Em
razões recursais
(fls. 95-101), suscita a defesa, preliminarmente, nulidade da sentença condenatória, por alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que a r. decisão foi omissa quanto à tese defensiva arguida em sede de alegações finais, no que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo majorado, para furto tentado, previsto no art. 155, § 2º, c/c art. 14, II, ambos do Códex Penal Brasileiro.

Relativamente ao mérito, clama pela desclassificação do delitivo de roubo para o de furto tentado, diante da ausência de grave ameaça empreendida pelos agentes na ação; bem como pela inexistência de posse mansa e pacífica da coisa subtraída, vez que o objeto não chegou a sair da esfera de vigilância da vítima, posto que restituído minutos depois.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 102-104), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado pelo Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, mantendo-se hígida a sentença vergastada.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Nulidade da sentença condenatória. Cerceamento de defesa. Omissão quanto à alegação defensiva arguida em sede alegações finais:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade da sentença condenatória, por alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que a r. decisão foi omissa quanto à tese defensiva arguida em sede de alegações finais, no que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo majorado, para furto tentado, previsto no art. 155, § 2º, c/c art. 14, II, ambos do Códex Penal Brasileiro.

Sem razão, no entanto.

Consoante orientação jurisprudencial, o julgador não está obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, tornando-se despicienda a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão, resta claro que o julgador adotou posicionamento contrário, porém, suficiente para embasar o julgado.

Esta é exatamente a hipótese
sub judice
, quando se observa, claramente, que o Juízo de 1º grau, ainda que suscintamente, convencendo-se da existência do crime e de autoria delitiva, em razões de decidir, condena o réu pela prática do crime de roubo majorado, na modalidade dolosa e de forma consumada, evidenciando nítida oposição ao tema aventado pela defesa em alegações, qual seja, a pretendia desclassificação.

Transcrevo, neste momento, trechos do
decisum

a quo
referentes ao convencimento judicial acerca da tipificação do crime cometido:
¿Trata a hipótese dos autos de crime roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, a seguir transcrito:
(...) (...) Art. 157 -
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro
. § 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade
: I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior; V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. § 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa. (...)(...) (grifos meus)
(...)
O crime é consumado, pois esta magistrada incorpora os posicionamentos adotados pelo STJ e o STF, que consolidaram entendimento de que, para configuração da consumação do crime de roubo, não é necessária a posse mansa e pacífica da
res furtiva
pelo agente, sendo inclusive prescindível que saia da esfera de vigilância da vítima, e ainda que a posse seja breve.
Assim, tendo os réus após a conduta delitiva, empreendido fuga e ficado com a posse do bem subtraído da vítima, apesar de posteriormente o objeto ter sido recuperado, o crime é sem dúvida consumado.
Com efeito, o crime é de roubo majorado e consumado, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, do CPB.¿

Descabe falar, portanto, em violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, IX e CPP, art. 381, III) ou mesmo, à ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), na medida em que a decisão não impediu o recorrente de insurgir-se contra os fundamentos do indeferimento do seu pedido, tanto que o fez, no mérito de suas razões recursais.

Nesta seara de cognição:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES. DENÚNCIA. REQUISITOS. SUJEITO ATIVO. INQUÉRITO POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FATOS NOVOS. ALEGAÇÕES FINAIS. APRECIAÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. REQUISITOS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO ESPECÍFICO. DELAÇÃO PREMIADA. PROVA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DE MULTA.
(...)
VII - Não há nulidade na sentença que deixa de refutar todas as teses defensivas trazidas em sede de alegações finais, uma vez que, tendo o magistrado optado pela tese sustentada pelo órgão ministerial, ele, reflexamente, afasta algumas teses aviadas pela Defesa.
(...)
XXI - Preliminares rejeitadas. Três recursos providos e seis parcialmente providos.
(TJDFT, Acórdão n.858179, 20110110472250APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/03/2015, Publicado no DJE: 31/03/2015. Pág.: 127)

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada.

2. Da pretendida desclassificação do crime de roubo qualificado para o de furto:

Pleiteia a defesa a desclassificação do delito de roubo para o crime previsto no art. 155,
caput,
Códex Penal na modalidade tentada, diante da ausência de grave ameaça empreendida pelos agentes na ação; bem como pela inexistência de posse mansa e pacífica da coisa subtraída, vez que o objeto não chegou a sair da esfera de vigilância da vítima, posto que restituído minutos depois.

Em que pesem os argumentos defensivos, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado.

Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual foi o apelante condenado, art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, em concurso de agentes, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto que o tipo de roubo inclui tal figura.

É certo que a ameaça pode ser exercida por intermédio de palavras, escritos, gestos, postura, entre outros, e sua gravidade deve ser avaliada de acordo com as condições pessoais da vítima e as circunstâncias em que se verificou a conduta criminosa.

No caso em apreço, pela
dinâmica do evento delitivo
, verifica-se que, embora ausente violência na ação, inequívoca
a

grave ameaça empregada pelo recorrente e seu comparsa na empreitada criminosa
. É o que se revela a partir do exame das provas colhidas em juízo, de onde se extrai, claramente, a ameaça contida na execução do roubo, por meio do
anúncio do assalto
, a impossibilitar qualquer tipo de resistência por parte da vítima, diante da ação de dois sujeitos, que lhe abordaram em plena via pública.

Assim, não se pode negar que a
ação dos meliantes gerou acentuado grau ameaçador e de intimidação à vítima, causando-lhe verdadeiro temor
, impossibilitando-lhe a adoção de qualquer atitude em sentido diverso do pretendido pelos agentes, os quais apenas não lograram êxito na subtração dos bens por fatos alheios à vontade dos mesmos, diante da captura por policiais militares.

Dessa forma, justamente porque verificado que houve o
anúncio de assalto em circunstâncias de configurar a grave ameaça à pessoa da vítima
, suficiente, pois, para tipificar o crime de roubo,
ainda que não comprovada, em juízo, o emprego de artifício bélico ou arma branca.

Em hipótese assemelhada, o Supremo Tribunal Federal assentou:
"Se há anúncio de assalto em circunstâncias capazes de configurar grave ameaça, independentemente da exibição de arma, é roubo e não furto
"(STF, RT 638/378).

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. As provas trazidas aos autos são claras e consistentes, todas corroborando a tese acusatória de que os acusados, com união de esforços e divisão de tarefas, cometeram o crime de roubo em face de estabelecimento comercial.
2. Embora a negativa de autoria por um dos acusados esteja consonância com seu direito à autodefesa e ao contraditório, não há como acolher a versão por ele apresentada, tendo em vista que ela não produz qualquer embaraço frente ao firme acervo probatório trazido pela acusação.
3.
A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de assegurar subtração dos bens móveis almejados. Na espécie, um dos acusados anunciou o assalto e demonstrou que estava com um artefato em sua cintura, indicando que se tratava de uma arma de fogo, fato que configura a grave ameaça e impede a desclassificação para o delito de furto.
4. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, caput, CPP). Não demonstrada cabalmente a propriedade do bem, imperioso seu indeferimento.
5. Recursos desprovidos.
(TJE/PA, Acórdão n.856978, 20140910103235APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/03/2015, Publicado no DJE: 27/03/2015. Pág.: 89) (grifo nosso)

Assim, entendo absolutamente
incabível a pretendida desclassificação
.

3. Do almejado reconhecimento do crime na sua modalidade tentada:

Persiste, ainda, a irresignação defensiva no
reconhecimento do crime na sua modalidade tentada
, já que o recorrente não obteve a posse mansa e pacífica do bem da vítima, uma vez que foi perseguido, logo após o assalto, de modo que o objeto não chegou a sair da esfera de vigilância da vítima, posto que restituído minutos depois.

Tal tese, entretanto, mostra-se absolutamente insubsistente, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal,
que o recorrente, após o cometimento do roubo, saiu em fuga de posse da coisa subtraída, vindo a ser capturado, em face de perseguição policial, após acionamento de um popular.

Transcorreu, portanto, relevante lapso temporal entre a consumação do crime e a captura dos assaltantes. Assim, cumpriu o réu todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, portanto, o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição policial, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Na hipótese
sub judice
, quando os elementos foram presos, há muito o crime de roubo já havia sido consumado.
Nesta linha de intelecção:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO.
FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
3.
A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, representativo de controvérsia repetitiva, sob a relatoria do eminente Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, firmou orientação no sentido de que: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 4. Na espécie, verifica-se que o delito de roubo ocorreu na sua forma consumada, porquanto houve inversão da posse dos bens pertencentes à vítima, que, aliás, somente foram recuperados graças à ação da polícia, quando da captura do agente, motivo pelo qual não há falar em tentativa.
(...)
10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 1227478/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifei)
HABEAS CORPUS. (...) RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM SUBTRAÍDO. DESNECESSIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que para a consumação dos crimes de furto e roubo basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, que não precisa ser mansa e pacífica, exatamente como na espécie, o que impede a desclassificação da conduta imputada ao paciente, como almejado.
(...)
2. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 454.133/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 23/08/2018) (grifei)
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO SIMPLES. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. ILEGALIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 33, §§ 2.º E 3.º, C.C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 440/STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1.
Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STJ e do STF. 2.
(...) 3. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, mantida a condenação, estabelecer o regime inicial semiaberto, confirmando a liminar anteriormente deferida. (STJ, HC 167052/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, T5 - Quinta Turma, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012). (grifo nosso) (grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora